Tribunal: TJSP
Processo: 2042081-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Financeiro da Habitação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Indenização securitária – Inconformismo em relação a decisão que determinou a redistribuição dos autos à Justiça Federal – Pretensão de exclusão da CEF da lide e manutenção do feito na justiça estadual - Interesse jurídico da CEF, nos termos da legislação superveniente, art. 1o-A, § 1o, da Lei n. 12.409/11, com redação dada pela Lei n. 13.000/14 - Instituição financeira

Ementa:
Agravo de instrumento - Indenização securitária – Inconformismo em relação a decisão que determinou a redistribuição dos autos à Justiça Federal – Pretensão de exclusão da CEF da lide e manutenção do feito na justiça estadual - Interesse jurídico da CEF, nos termos da legislação superveniente, art. 1o-A, § 1o, da Lei n. 12.409/11, com redação dada pela Lei n. 13.000/14 - Instituição financeira que externou seu interesse no feito - Pertinência da análise da questão na esfera federal, à luz da Súmula n. 150 do C. STJ – Remessa dos autos à Justiça Federal para que esta decida sobre eventual interesse - Decisão de remessa mantida - Agravo improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042081-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes VANIA
PEDROSO, SIDNEI FELIPPE NOVAS, JOSE LUIZ DE ARAÚJO, GLAUCELENE DE
CARVALHO BOTTER, EDUARDO DE MELLO, ANTONIO FERREIRA DA ROSA,
GERALDO ROSALINO VIEIRA, AUREA CHIQUITO DE AZEVEDO, KATIA
REGINA DE AZEVEDO, RONALDO DE AZEVEDO, MARIA DE FATIMA LOPES,
GABRIEL ANTONIO LOPES e JOSÉ ESPOSITO FILHO, é agravado SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21333jv
2
Voto 21333jv
Agravo no: 2042081-32.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas -8a VC
Agravante: Vania Pedroso e outros
Agravado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juiz: Bruna Marchese e Silva
PF
Agravo de instrumento - Indenização securitária Inconformismo em relação a decisão que
determinou a redistribuição dos autos à Justiça Federal Pretensão de exclusão da CEF da lide e
manutenção do feito na justiça estadual - Interesse jurídico da CEF, nos termos da legislação
superveniente, art. 1o-A, § 1o, da Lei n. 12.409/11, com redação dada pela Lei n. 13.000/14 -
Instituição financeira que externou seu interesse no feito - Pertinência da análise da questão na
esfera federal, à luz da Súmula n. 150 do C. STJ Remessa dos autos à Justiça Federal para que
esta decida sobre eventual interesse - Decisão de remessa mantida - Agravo improvido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento por não se
conformarem os autores com a decisão de págs. 60/62 que, nos autos
da ação de indenização securitária, determinou a redistribuição dos
autos para uma das varas da Justiça Federal.
Inconformados,
os
agravantes
pugnam
pela
atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a sua reforma,
mantendo-se os autos na Justiça Estadual.
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão que
determinou o ingresso da CEF nos autos e a remessa à Justiça Federal
alegando, em síntese, que não foram cumpridas as exigências legais
que autorizam a intervenção da instituição financeira nos autos, qual
sejam, se tratar de contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21333jv
3
vinculados a apólices do ramo 66 e prova documental do seu interesse
jurídico, mediante demonstração do comprometimento do FCVS, com
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA.
Cabível o conhecimento do presente agravo com
fulcro no art. 1015, inciso IX do CPC.
Conforme voto proferido pelo Des. GRAVA BRAZIL,
integrante desta Câmara, no agravo de instrumento n.
0055686-26.2013.8.26.0000, a discussão relativa ao interesse da CEF
e, logo, à competência da Justiça Federal, em ações análogas à
presente, ainda é objeto de grande controvérsia jurisprudencial e
legislativa, inclusive, com a promulgação de novos diplomas normativos
relevantes.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores Silvério da Silva (relator do presente recurso, e na
ocasião presidente sem voto), Des. Salles Rossi e Des. Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho, e entendendo oportuno aqui colacioná-lo,
por este o atual entendimento desta Câmara:
“Com efeito, no que diz respeito à intervenção da
CEF, imprescindível citar a nova redação dada à Lei n. 12.409/11, pela
Lei n. 13.000/14:
"Art. 1o - A. Compete à Caixa Econômica Federal -
CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS.
§ 1o - A CEF intervirá, em face do interesse jurídico,
nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou
econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo
Conselho Curador do FCVS.
§ 6o - A CEF deverá ser intimada nos processos que
tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21333jv
4
apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de
Habitação - SH/SFH, para que manifeste o seu interesse em intervir no
feito."
Sob essa senda e, inclusive, em atenção aos
parâmetros fixados no recurso representativo citado, tem-se adotado o
entendimento de que o caráter público da apólice (Ramo 66) evidencia
o interesse da CEF, sendo certo que, a respeito, segundo orientação da
Súmula n. 150, do C. STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo,
da União, suas autarquias ou empresas públicas", o que justifica a
remessa do processo àquela Jurisdição.
A respeito, aliás, como bem salientou o i. Juízo a
quo, nas informações prestadas a fls. 171/173, as normas são cogentes
e, dessa forma, aplicáveis a todos os processos em trâmite que
envolverem o assunto.
De qualquer forma, no que tange aos critérios
fixados no recurso representativo, oportuno consignar que, com relação
à necessária prova do risco de comprometimento do FCVS, a C. Corte
Superior, em recente pronunciamento em conflito de competência,
expressamente, adotou postura menos rígida, com decisão assim
redigida:
"Diante das informações apresentadas pela CEF de
que todas as apólices relativas aos contratos firmados são pertencentes
ao Ramo 66 (público) e com base na atual legislação que rege o
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e a administração do FCVS,
verifica-se que a CEF possui o dever legal de atuar em todos os feitos
que versem sobre o Seguro Habitacional, sem exigir prévia
demonstração de prejuízo ou risco ao FCVS e suas subcontas.
Condicionar a atuação da CEF nos feitos que versem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21333jv
5
sobre ações de indenizações securitárias à prévia comprovação de
prejuízos ao FCVS afigura-se, além de empecilho para o exercício de
uma atribuição legal, também violação do art. 5o, LXXIX, da
Constituição Federal, pois impede o acesso da CEF e da União à
Justiça.." (CC n. 132.749-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em
25.05.2015)
Já no que tange ao período fixado e, logo, a natureza
da apólice, em data também recente, o C. STJ expôs aparente
flexibilidade, ao determinar a remessa à Justiça Federal de demandas
que versem sobre apólices do Ramo 66, inclusive aquelas contratadas
antes de 1988, quando a CEF manifesta expressamente possuir
interesse no feito.
Nesse sentido, é o AREsp n. 363.451/PE, julgado
monocraticamente em 21.08.15, pelo Ministro Humberto Martins e,
confirmado pelo colegiado, em Agravo Regimental, julgado em
08.09.15, com a seguinte ementa:
“...SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH.
SEGURO
HABITACIONAL.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FCVS. COMPETÊNCIA
DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. LEGITIMIDADE DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA EXAMINAR A EXISTÊNCIA
DE INTERESSE JURÍDICO. SÚMULA 150/STJ... 3. A
Caixa Econômica Federal, ao ser intimada a se
manifestar, afirma expressamente o seu interesse na
lide, nos seguintes termos: 'Em consulta ao cadastro
dos mutuários, verificou-se que as apólices de
EFRAIM DE SOUZA SANTOS E OUTROS são públicas,
pertencentes ao ramo 66, ensejando, assim, a
necessidade de ingresso desta Empresa Pública na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21333jv
6
lide, conforme disposto na Lei n°. 12.409/11 e da
Resolução CCFCVS n°. 297/11. Dessa maneira,
requer a CAIXA o seu ingresso na lide, bem como a
remessa dos autos à Justiça Comum Federal, para
processamento e julgamento do feito' (fl. 1.033, e-
STJ).' 4. Dessarte, a decisão agravada não merece
reforma,
porquanto
amparada
na
iterativa
jurisprudência desta Corte, a qual é firme no sentido
de que, nas lides em que o objeto da discussão é
contrato de seguro adjeto a mútuo habitacional, em
que a Caixa Econômica Federal manifesta o seu
interesse na lide em razão de eventual utilização de
recursos do Fundo de Compensação das Variações
Salariais - FCVS, compete à Justiça Federal decidir
acerca do interesse jurídico da referida empresa
pública no processo nos termos da Súmula 150/STJ.
Agravo regimental improvido.”
No caso em tela, a CEF manifestou seu
interesse no feito, conforme petição de págs.764/783 dos autos
de origem.
Assim,
conforme
fundamentação
mencionada,
havendo manifestação da CEF acerca de seu interesse cabe à justiça
federal decidir a questão, devendo os autos serem remetidos.
Neste sentido:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO
HABITACIONAL
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE NÃO ADMITIU A INCLUSÃO DA CEF, REJEITOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21333jv
7
AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
E
PRESCRIÇÃO,
INDEFERIU
PEDIDO
DE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE -
POSSIBILIDADE DE
INGRESSO DA CEF NA QUALIDADE DE ASSISTENTE
APÓLICE PÚBLICA E PEDIDO EXPRESSO DA CEF
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 119 DO CPC E 109 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA
FEDERAL
-
DECISÃO
REFORMADA

RECURSO PROVIDO. (Agravo de instrumento n.
2026644-87.2016.8.26.0000, Des. Erickson Gavazza
Marques)
Ementa: Agravo de instrumento
Indenização

Seguro habitacional
Competência
A CEF trouxe
documentos
que
demonstram
seu
interesse
e
revelam o efetivo risco de comprometimento do FCVS
- A particular interpretação dos agravantes desses
documentos deverá ser dirimida pela Justiça Federal,
nos termos da Súmula 150 do E. STJ Precedentes
desta 7a Câmara de Direito Privado Prejudicado o
conhecimento da alegação de prescrição - Dá-se
provimento ao recurso, conhecido em parte. (Agravo
de instrumento n. 2048177-68.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Mary Grun)
Assim a decisão deve ser mantida, com a observação
que não se trata de considerar competente a justiça federal, mas sim de
que esta se manifeste acerca do interesse da CEF e da consequente
competência para julgamento do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21333jv
8
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator